Tribunal: TJDFT
Processo: 0745278-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0745278-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL MONTEIRO QUARESMA IMPETRANTE: THIAGO RODRIGUES BRAGA, THIAGO CHRISTIAN DE FRANCA CARVALHO AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O A defesa formula pedido de desistência do habeas corpus (ID 65569193). Verifico que a procuração confere aos patronos o poder de desistir (ID 6544062). Ante o exposto, ACOLHO o pedido de desistência e JULGO PREJUDICADO o writ, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 28 de outubro de 2024 14:12:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator